Tribunal: TJMT
Processo: 1000354-92.2023.8.11.0010
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000354-92.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Desacato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONALDO DE SOUZA REZENDE - CPF: 023.357.641-01 (APELANTE), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), DONIZETE FERREIRA DA COSTA - CPF: 537.399.901-63 (ASSISTENTE), HIGOR HENRIQUE NEVES RODRIGUES - CPF: 043.682.991-67 (ASSISTENTE), DANILO HENRIQUE RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 067.156.711-09 (VÍTIMA), JOSE FRANCISCO JOSE - CPF: 786.894.731-49 (VÍTIMA), WANESSA CAVALCANTE DOS REIS - CPF: 030.162.371-64 (VÍTIMA), ADILSON CAMILO DE SOUZA - CPF: 513.324.771-00 (ASSISTENTE), AUDYMARA ROCHA ALMEIDA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000354-92.2023.8.11.0010

APELANTE: RONALDO DE SOUZA REZENDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 129 E 331 DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AGRESSÕES E DESACATO EVIDENCIADOS NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS ANGARIADOS – AUSÊNCIA DE DOLO OU DA CAPACIDADE DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DAS CONDUTAS NÃO CARACTERIZADAS – RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNIMOS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Descabe falar em absolvição quando as provas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de lesão corporal e de desacato que lhes foram imputados na denúncia.

“N
ão há falar em ausência de dolo no crime de lesão corporal quando os elementos probatórios deixam evidente que o réu agiu imbuído de animus laedendi”
(TJ/MT, N.U 0000049-88.2011.8.11.0029).

A

condenação é impositiva quando não existirem provas

de que o réu agiu acobertado por circunstâncias que o impediam de ter consciência quanto a ilicitude da conduta.

“
A embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito”

(
STJ, AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO).

“Inviável a aplicação do concurso formal quando evidenciado que o réu agiu mediante condutas diversas e desígnios autônomos, sendo aplicável, assim, a regra do concurso material, descrito no art. 69 do Código Penal”
(TJ/DF,
Acórdão 1408869
, 00016030820208070012).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000354-92.2023.8.11.0010

APELANTE: RONALDO DE SOUZA REZENDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ronaldo de Souza Rezende, contra sentença que o condenou à pena de 9 (nove) meses de detenção, por infração ao art. 129,
caput,
e ao art. 331 do Código Penal (lesão corporal e desacato).

Em suas razões, assevera que: 1) “
evidente que o autor não possuía capacidade psicológica para entender o caráter ilícito de sua conduta, pois, conforme se extrai da própria denúncia, o denunciado havia chegado desacordado e inconsciente para atendimento médico, haja visto que o denunciado havia sofrido uma queda, batido a cabeça, e, posteriormente, recebido os primeiros socorros, inclusive sendo feito um procedimento de massagem cardíaca no trajeto Clube Rocha, Estrada Parque Cachoeira da Fumaça ao Hospital Municipal”
; 2) “
deve ser reconhecida a absolvição do réu, por estar provado que o denunciado não concorreu para a infração penal, conforme os termos do artigo 386, incisos IV e V, do Código de Processo Penal
”; 3) “
evidente a ausência de materialidade, bem como a carência das provas trazidas aos autos, pelo fato de que, o ato, por si só, de xingar um funcionário público não caracteriza o crime de desacato
”; 4)
“estava exaltado e desequilibrado, ocasião em que proferiu palavras, porém sem intenção de menosprezar a função pública
”; 5) “
necessário o reconhecimento do concurso formal de crimes, uma vez que ocorrido os fatos num mesmo contexto, mediante uma só ação, num mesmo contexto fático, motivo pelo qual a r. sentença merece reforma
” (Id. 209498304 - pág. 1-14).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
209498311 - pág. 1-9).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo
(
Id.
213427159 - pág. 1-16)
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000354-92.2023.8.11.0010

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu os crimes de lesão corporal, ameaça e desacato e encontra-se vazada nos seguintes termos:

FATO 1 – LESÃO CORPORAL (art. 129 do Código Penal)

No dia 16 de outubro de 2022, aproximadamente às 17h35min, no hospital municipal localizado na Rua guaicurus, nº 08, Bairro centro, nesta cidade e comarca de Jaciara/MT, o denunciado RONALDO DE SOUZA REZENDE, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade corporal da vítima Wanessa Cavalcante Dos Reis, causando-lhe as lesões presentes no laudo de ID 109783027, fl. 2.

FATO 2 – AMEAÇA (art. 147 do Código Penal)

Nas mesmas circunstâncias, o denunciado RONALDO DE SOUZA REZENDE, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou, por palavra, causar mal injusto e grave às vítimas Wanessa Cavalcante Dos Reis e José Francisco.

FATO 3 – DESACATO (art. 331 do Código Penal)

Ainda nas mesmas circunstâncias, o denunciado RONALDO DE SOUZA REZENDE, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, desacatou funcionário público no exercício da sua função, proferindo xingamentos contra a equipe do hospital.

Narrativa dos fatos

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, o plantão do hospital municipal de Jaciara recebeu a comunicação de que estariam recebendo um paciente inconsciente. A equipe então levou uma maca para a calçada e logo após receberam o denunciado, acompanhado por sua mãe e sua esposa.

O acusado então foi levado ao box de emergência, onde foi iniciado o procedimento de praxe. Então, durante uma coleta de sangue, este acordou muito agressivo, passando a desferir chutes e socos contra a equipe do hospital. Nesse momento, o indiciado torceu o braço e desferiu um chute contra a testa da vítima Wanessa, causando-lhe as lesões constantes nos autos ID. 109783027, fl. 2, além de desferir um chute contra o ofendido Danilo.

Após, o denunciado tirou o acesso venoso e saiu do hospital acompanhado de sua esposa, a todo momento xingando e proferindo palavras de baixo calão contra a equipe do hospital.

Por fim, quando já estava na saída, o acusado, em tom ameaçador, disse que retornaria ao hospital e que “eles iriam ver o que iria acontecer”, deixando as vítimas amedrontadas.

[...]
(Id. 209498262 - pág. 1-2).

A ação penal foi julgada parcialmente procedente e o réu condenado nas penas dos artigos 129 e 331 do Código Penal (Id. 209498299 - pág. 1-9).

Embora a defesa sustente, em preliminar, que o réu não tinha consciência da ilicitude de seus atos, a análise demanda aprofundada incursão nas provas produzidas, de modo que será apreciada no mérito.

Na fase investigativa, o PM Donizete Ferreira da Costa expôs a ocorrência nos seguintes termos:

[...] Que a Polícia Militar foi acionada pela central de emergência, no hospital municipal havia um indivíduo agredindo o médico e enfermeiras. Deslocamos até o hospital e ao chegarmos fomos informados pelas vítimas, que nos relataram
que o suspeito chegou ao hospital com familiares passando mal, paralisado, após ser atendido pelo médico e enfermeiras de plantão, acordou e
passou agredir com socos chutes nas vítimas lesionando uma das vítimas, Wanessa, no braço direito
,
desacatou com xingamento e ameaça
, dizendo que retornaria ao hospital, eles iriam ver o que aconteceria
. Posteriormente, após várias diligências para localizar o suspeito na cidade de Jaciara, não sendo possível localizar seu endereço na cidade de Jaciara, conforme consta em sua ficha de atendimento do hospital, após ser repassado a placa do veículo tipo Corolla, de cor prata, placa 9804, foi localizado pela GU local na cidade de São Pedro da Cipa, na Rua Dona Helena, no Bairro Ceará.
Acionamos as demais GUS de Jaciara e deslocamos para o endereço, no momento em chegamos no endereço, verbalizamos com o suspeito para nos acompanhar até a delegacia de Jaciara, demonstrou muita alteração, conseguimos colocá-lo dentro do camburão da VTR e encaminhar para a delegacia de Jaciara, juntamente com sua esposa, que o acompanhou durante a confecção do BO
e entregue sem lesões corporais para as devidas providências. Durante a confecção do BO foi acionado a equipe do SAMU para aferir pressão e avalição médica, conforme fixa em anexo de avaliação n. 11470

[...]
(Id. 209498235 - pág. 1-2).

O depoimento de Higor Henrique Neves Rodrigues foi no mesmo sentido (Id.
209498236 - pág. 1-2).

Este é o relato de José Francisco:

O declarante relata que trabalha como técnico de enfermagem no hospital municipal de Jaciara.
Que estava fazendo um atendimento quando foi chamado pelos colegas, para ajudar a socorrer a colega do trabalho, que teria sido agredida pelo suspeito.

Que após o paciente ser atendido pela equipe médica de plantão, acordou e começou a desferir xingamentos e desacatar os funcionários do hospital
.
Que
o suspeito começou a dar socos e chutes na equipe
e tirou a punção que estava no braço direito, e logo começou a sair sangue e ficou pingando o sangue pelo chão
. Que o suspeito ameaçava a quebrar os equipamentos do hospital e começou a dar murros nos aparelhos. Que os funcionários e outros pacientes tentaram conter o suspeito novamente e logo em seguida sua esposa chegou ao local e levou o suspeito embora.
Que na saída o suspeito saiu xingando e dizendo que retornaria ao hospital e eles iriam ver o que aconteceria. Que o suspeito dizia que era deputado.

O declarante relata que o suspeito apresentava estado de embriaguez

[...] (
Id. 209498238 - pág. 1-2).

Vanessa Cavalcante dos Reis declarou:

A declarante relata que trabalha como técnica de enfermagem no Hospital Municipal de Jaciara desde fevereiro de 2022. Que na data do fato, a equipe de plantão do pronto atendimento do hospital recebeu a comunicação que estariam recebendo um paciente parado (morto). Que a equipe levou a maca hospitalar na calçada e logo em seguida chegou um veículo particular com o paciente. Que estavam juntos a esposa e mãe do paciente e um motorista.
Ao retirar o paciente do veículo a equipe já constatou que ele tinha pulso e respirava
. Que o paciente foi encaminhado ao box de emergência e iniciaram os primeiros procedimentos, colocaram acesso venoso, realizaram o eletrocardiograma e durante a coleta de sangue para exames ele acordou agressivo.
Que a declarante disse para o paciente que ele estava no hospital recebendo atendimento e que era para manter a calma. Que a equipe tentou conter o paciente para evitar a queda da maca e não se machucar. Que o paciente começou a chutar e dar socos na equipe
.
A declarante relata que o paciente começou a torcer seu braço e deu um chute em sua testa enquanto ela queria manter sua integridade física
.
Que o paciente continuou com as agressões e acertou um chute no Danilo, estagiário de medicina
. Que a equipe não conseguia conter o paciente e o mesmo se levantou da maca e tirou o acesso venoso.
A declarante relata que a esposa entrou do box de emergência, momento em que a declarante perguntou à esposa do paciente se ele havia ingerido bebida alcoólica. Que a esposa do paciente disse que estavam consumindo álcool desde cedo
. A esposa relatou que a família estava passando o dia no Balneário Rocha e que o suspeito começou a passar mal após descer do tobogã do balneário.
Que o paciente continuava agredindo as pessoas e a equipe e a declarante foi até a recepção e pediu para ligarem para PM, pois havia um paciente agredindo a equipe dentro do box
. Que os pacientes que estavam aguardando atendimento ouviram o relato sobre o fato e entraram no corredor do hospital para ajudar a equipe. A declarante relata que algumas pessoas que possam ser familiares ou amigos do paciente também entraram no box de emergência.
Que nenhum momento o paciente agrediu seus familiares, os reconhecia e apresentava um bom nível de consciência
.
Que os familiares diziam para saírem logo do local pois o paciente poderia ser preso
. Que o paciente saiu do box com o braço sangrando, por conta de ter retirado o acesso venoso. Que o paciente saiu andando e sobre a proteção de algumas pessoas.
A declarante relata que o paciente aparentava estado de embriaguez e hálito etílico
.
Que o paciente falava que era deputado em Lucas do Rio Verde e que já havia gravado o rosto dos funcionários e voltaria para se vingar
. A declarante relata que o paciente ficou o tempo todo agressivo, xingando e empurrava a maca contra a equipe. A declarante relata que os policiais chegaram na unidade e foram informados que o paciente havia evadido do local. Que a declarante passou os dados da placa do veículo a PM [...]
(Id. 209498240 - pág. 1-2).

Na delegacia de polícia, o réu aduziu “
que p
assou o dia na cachoeira e acordou no hospital. Que ficou assustado com as agulhas no braço e não lembra mais nada. Que estava em casa e foi conduzido pela polícia até a delegacia
”
(Id.
209498245 - pág. 1-2).

Na instrução processual,
Vanessa Cavalcante dos reis
confirmou a agressão e atribuiu ao réu sua autoria:

MP: [...] como que aconteceu isso aqui, o que que houve entre vocês?

V: [...] por volta desse horário, final do plantão chegou um pessoal na porta do hospital relatando que tinha um paciente que estava parado no carro, aí a gente, a equipe do box, ‘pegamos’ uma maca e já ‘retiramos’ ele do carro, aparentemente dava para ver que ele ainda tinha sinais vitais, tudo, já encaminhamos ele para o box,
lá nós iniciamos todos os procedimentos,
a gente já viu sinais vitais, viu que estava todos normais e ele só estava apenas desacordado mesmo
,
a gente via sinais de embriaguez, né?, também família, a família também relatou para a gente que eles estavam passando o dia na cachoeira, tomando banho, bebendo, consumiu bebida alcoólica,
pulou e bateu a cabeça em uma pedra;
durante esse atendimento da gente, ele acordou, nós pegamos acesso, estava pegando exames para ver o que que tinha acontecido com ele e durante esse atendimento ele acordou muito nervoso, perguntando o que que ele estava fazendo, ele falou que ele queria sair dali; para preservar a integridade do paciente, a integridade física dele, tanto para ele não cair da maca, não acontecer algo pior.

MP: Sim?

V:
A gente tentou segurar ele, nessa de tentar segurar ele, ele começou a agredir todo mundo, começou a agredir todo mundo dentro do box e xingando, nisso ele acertou um chute na minha testa
;
o Zezinho, o Zezinho, que é conhecido para nós, o José Francisco, que seria um dos homens que estavam ali, a gente pedindo socorro para todo mundo, porque ele estava muito nervoso e a esposa dele também na porta do box pedindo para ele se acalmar e ele não acalmava;
ali ele começou, ele empurrou a maca sobre os profissionais, ele foi com socos para cima do José e empurrando a gente, torceu meu braço, entendeu
?, a gente tentando proteger uns dos outros colegas, né?, nisso os familiares foi muito assim, muito rápido, foi aquela questão de pouco tempo ali,
ele batendo em todo mundo, super nervoso
, aí um dos pacientes conseguiu abrir a porta do corredor do hospital, eu fui correndo lá, pedi ajuda na frente, aí os próprios pacientes entraram e ajudaram a gente, aí os familiares, com medo da população, dos pacientes ali fazer alguma coisa com ele, para ir em defesa dos profissionais, eles já retiraram ele do hospital, entendeu?,
aí cercaram ele, colocaram dentro do carro e fugiram, e ficou aquele cenário horrível, né?, ele quebrando as coisas, os equipamentos dentro do box, agredindo a gente, foi horrível
.

MP: Assim, ele despertou em um tipo... ele estava bêbado, o que estava acontecendo
?

V: Então, os familiares falaram que ele estava bêbado, né?, aparentemente, pelo que a gente viu lá, sim, ele estava bêbado, até porque não era sinais de... vamos supor assim, um surto, um surto psicótico, algo assim.

MP: Ah tá.

V: Não, não era, entendeu?, era algo relacionado ao consumo de bebida mesmo
.

MP: A senhora é técnica em enfermagem, né?

V: Isso.

MP: Trabalha para o município, então?

V: Trabalhava no município de Jaciara.

V: [...] ele chegou a ameaçar a senhora, falar alguma coisa a respeito disso?

V: Então foi muito rápido,
ele saiu empurrando todo mundo, xingando todo mundo, ele não queria ficar ali, ele falou que ele não ia ficar ali
e a esposa dele falando assim: ‘você precisa ficar aqui’, ele falando: ‘eu não vou ficar aqui,
eu não vou ficar aqui, se eu ficar aqui eu vou, eu vou pegar todo mundo
”, entendeu?, ele foi muito agressivo, não dava assim nem para ouvir direito as coisas que ele falava,
mas sempre lúcido, a gente via que ele estava lúcido, sabe
?

MP: Tá bom.

V: Ele falava o nome da esposa, tudo, ‘tudo’ essas partes, ele falava tudo correto, até porque se uma pessoa não tivesse em sã consciência, assim ele não reconheceria ninguém, né
?

[...]

Defesa: A senhora se recorda se nesse instante que ele chegou ao hospital até se no momento desse surto, houve alguma aplicação de medicamento nele?

V: Não, não teve.

Defesa: Porém, houve aplicação de soro, não é isso, intravenoso?

V: Nós puncionamos a veia dele, fizemos um acesso venoso, deixamos um soro pendurado, né?,
o soro acabou não correndo nele, até porque ainda ia iniciar todo o protocolo
, né?, fizemos eletro, né?, a gente estava fazendo um eletro quando ele acordou, colhemos exames,
só que medicação não, nenhuma medicação
.

Defesa: No depoimento da senhora da delegacia, a senhora diz que ele se identificava como deputado, era isso mesmo?

V: Deputado?

Defesa: Sim, no depoimento da senhora, a senhora diz que ele dizia ser deputado?

V:
Então, quando ele saiu de lá, saiu fazendo ameaças que ele iria voltar, falando que ele era, que ele era de algum órgão, algo assim, mas eu não me recordo, mas foi mais ou menos isso, tipo assim, vocês não sabem com quem vocês estão mexendo
. [...]
(Id.
209498294 - Pág. 1-2 – relatório de mídias).

A narrativa de José Francisco auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...] como que aconteceu isso daqui senhor José?

V: É, eu trabalho no hospital municipal, sou concursado há mais de 20 anos; ele chegou, esse senhor chegou, que eu não sei o nome dele no momento,
ele chegou, disse que ela estava na cachoeira, que chegou passando mal, disse que estava infartando, não sei o que, aí de repente ele surtou, ele bateu em todo, querendo bater em todo o mundo, quebrar tudo lá, falou que era para mim tomar cuidado com ele, que ele me conhecia, que ele ia me pegar depois, a gente tentou conter ele não na agressividade
, porque lá tem muito aparelho, lá tem aparelho que custa mais de trinta mil reais, se derruba um aparelho daquele [...];
ele levantou agressivo, xingando todo mundo, dando chute, dando soco, aí a gente tentou conter ele, tanto é que ele levantou, tirou a punção, saiu xingando todo mundo e foi embora
.

MP: Entendi, o senhor viu a Vanessa machucada?

V: É, hora que ele... eu fui lá porque ela gritou socorro, né?, que eu até o momento não estava, aí quando você vê um colega de serviço pedindo socorro, você vai ver o que que é, aí chegou lá, ele estava dando, tipo deitado na maca, dando murro, soco e chutando, agora se ele acertou ela não posso falar nada [...], agora que deve ter acertado deve, né?, porque eu vi que ele estava batendo para todo lado lá.

[...]

Juiz: Você chegou, algum insulto no senhor, algum soco?

V: Não, porque sou mais esperto, né?, tentar defender, ele tentou hora que ele levantou da maca...

Juiz: [...]?

V:
É, ele tentou hora que ele levantou da maca, ele tentou partir para cima de mim para agressão, aí eu falei para ele: “se você vim, tu vai receber
”, porque eu não ia apanhar de graça, né?, tanto é que quem segurou ele na hora que ele estava batendo, não era porque ele queria ir embora, ninguém segurou, tanto que ele quis ir embora e foi embora; a integridade física do pessoal que trabalha lá, inclusive eu, e também do material que se vocês entram lá dentro do box de emergência, não sei se vocês têm o conhecimento, mas tem a aparelho muito caro [...], mas ele desceu da maca, eu acho que ele estava muito embriagado, não sei porque eu não posso te falar nada que eu não posso falar que ele estava embriagado.

Juiz: Lesão corporal, ameaça e desacato, ele ameaçou de ir lá?

V: É, ele ameaçou, falou que ia me pegar ar, mas isso aí, né?, não sei se ele me conhece, eu trabalho no hospital, muita gente me conhece. às vezes eu não conheço, porque a gente tem muitos anos trabalhando nessa área, né?, mas ele ameaçou de boca, de partir para cima, mas aí ninguém não ia deixar também acontecer isso, tanto é que ele saiu do hospital, tirou a punção, saiu do hospital, não sei que carro que ele foi embora, saiu, foi embora para cá; hora que a PM chegou lá, que foi chamada, que a PM chegou, ele não estava mais lá no local, segundo informação a PM pegou ele na casa dele.

Juiz: Quem o senhor viu ameaçando, o senhor viu ele ameaçando mais pessoas?

V: Vi, quem estava lá presente, a ex-funcionária que na época trabalhava lá, um estagiário, não é médico, ele estuda medicina e ele vai lá para ver como funciona, aí ele também ajudou a segurar ele no momento
.

Juiz: Tá, eu estou perguntando se se ele ameaçou mais alguém?

V: Não só se foi lá fora, dos outros funcionários ele ameaçou todo mundo que estava lá, mas não assim que ia pegar todo mundo, ele só falou que ele me viu lá, porque acho que era só eu e mais o rapaz que era masculino, que estava lá segurando ele.

Juiz: Tá, então ele ameaçou os outros também, né?

V: Ameaçou
.

Juiz: E a galera ficou com medo dele [...]?

V: Ah, mas quem... principalmente as ‘mulher’ fica com medo, né?, trabalha lá, geralmente trabalha lá na frente quatro, cinco mulher de uma vez só cada período, elas ficaram com medo, umas correram, outras enfrentaram, outras correram, a mulher da limpeza também saiu correndo e né?, então pessoal fica com medo, porque que aconteceu outros fatos em outros municípios aí, todo mundo fica com medo [...].

[...]

Juiz: Ele desacatou vocês lá no serviço, ele falou o quê?

V: Ah, ele falou que ia pegar a gente, inclusive eu, ele falou que ia me pegar [...]

Juiz: Isso é ameaça.

V: É, ameaçou.

Juiz: Ele falou alguma coisa de vocês na condição de funcionários?

V: Não.

Juiz: Tipo assim, ‘vocês são funcionário de merda”?

V: Não, ele falou, ele falou de vagabundo, falou umas palavras lá que, não sei nem se posso falar aqui.

Juiz: Pode falar.

V:
Falou, xingou eu de vagabundo, xingou de filha da puta, isso aí é uma coisa que se fosse na rua seria diferente [...], mas aí eu fico, eu fiquei assim, entendeu?, ele chamando todo mundo, não foi só eu não, ele chamou foi todo mundo, entendeu?, que ninguém valia nada, que era um monte de vagabundo, agora todo mundo trabalhando é vagabundo ali, isso, né? [...]

(Id.
209498294 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

O PM Donizete Ferreira da Costa assim expôs a ocorrência:

MP: [...] o senhor se lembra desse ocorrido aqui?

T: Sim doutor, a gente foi solicitado que havia um indivíduo agredindo o médico e as enfermeiras de plantão no hospital, nós deslocamos até o hospital e chegando lá esse indivíduo já havia saído do local, aí tomando conhecimento do fato através das vítimas, onde nos relataram que ele havia sido socorrido por familiares dele até o hospital onde chegou ao hospital passando mal, ‘paralisado’,
após ser atendido pelo médico de plantão, as enfermeiras, assim que acordou, passou a agredi-los com chutes, socos, chutes, desacatando com xingamentos e ameaçando
,
dizendo que se ele retornasse ao hospital que eles iriam ver com ele;
a partir dos relatos da vítima, a gente teve acesso ao endereço, a ficha qual ele teve a consulta lá no hospital, o endereço não batia, porque ele mora em São Pedro da Cipa, e deu o endereço de Jaciara, quando a gente tomou conhecimento do veículo que ele estava, que eles estavam conduzindo,
aí a gente conseguiu levantar o endereço dele em São Pedro da Cipa, a guarnição de São Pedro da Cipa, a gente deslocou até São Pedro, até a residência dele, chegando lá a gente ‘verbalizamos’ com ele, ‘conversamos’ com ele, ele ainda estava bastante alterado e ‘conseguimos’ colocar ele no camburão da viatura e ‘conduzimos’ até a delegacia
em Jaciara, quando foi lavrado o BO [...], durante essa esse trajeto aí, a esposa dele nos acompanhou até a confecção do BO e a entrega dele ao plantonista da delegacia de polícia civil.

[...]

Defesa: O senhor saberia me dizer o que que ocasionou lá no balneário Rocha para que ele fosse levado até o hospital?

T: Doutor, eu não tenho conhecimento em questão do balneário, eu só tenho conhecimento do fato em si no hospital e a condução dele da residência até a delegacia.

Defesa: Certo, quando vocês chegaram na delegacia, o senhor relata lá no depoimento que foi chamado o SAMU, o senhor sabe por que que foi chamado o SAMU quando ele chegou na delegacia?

T: Até então, porque como havia um relato que ele havia chegado ao hospital passando mal e ‘paralisado’ a gente temia por uma parada cardíaca ou qualquer forma desse tipo, então a gente chamou o SAMU por precaução mesmo, realmente para ver os batimentos cardíacos dessa forma. [...]
(Id.
209498294 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

O PM Higor Henrique Neves Rodrigues descreveu o atendimento de maneira semelhante. Além disso acrescentou:

[...]

MP: O senhor chegou a ver a Vanessa machucada?

T: Sim, no braço, só não me recordo qual braço, esquerdo ou direito, mas tinha uma lesãozinha sim no braço, bem superficial, mas tinha
.

MP: Ele desacatou [...] os senhores?

T: Foi, os policiais militares, todos os policiais militares presentes ali no atendimento da ocorrência ele desacatou.

MP: O que ele falou para os senhores?

T: Que ninguém ia prender ele, que não era homem para entrar dentro da casa dele, que polícia nenhuma colocava a mão nele, que não era para entrar dentro da casa dele, que ele não tinha cometido crime nenhum, que era para todo mundo ir embora dali essas palavras e xingamentos.

[...]

Defesa: Certo, então houve resistência à prisão?

T: Houve.

Defesa: Por que isso não foi relatado no boletim de ocorrência?

T: Provavelmente não vou saber explicar para o senhor, mas resistência sim, houve, no momento em que a gente chegou na residência, não abriu o portão, subi em cima do murro para poder comunicar com ele, entrar em contato com ele para que ele saísse para fora, foi falado que se ele não saísse a gente ia pular o murro para que ele fosse conduzido, até que quem abriu o portão foi a esposa dele.

[...]

Juiz: Ele desacatou o senhor com o que, o que ele falou com os policiais?

T:
“‘Policialzinho’ de merda, vocês não vão entrar aqui dentro, ninguém me prende, eu não cometei crime nenhum”, foi mais ou menos isso aí doutor que ele falou
. [...]
(Id.
209498294 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Andymara Rocha Almeida – testemunha arrolada pela defesa – relatou:

Defesa: A senhora é uma das proprietárias do Balneário Rocha?

T: Sim.

Defesa: Nesse dia do evento que ocorreu lá com o senhor Ronaldo, a senhora saberia nos dizer o que aconteceu com ele?

T: Como eu estava lá no balneário, eu cuido lá,
quando olhei, vi um movimento na piscina, saí, fui lá ver, aí eu já vi ele em pé e já tipo desmaiando, desmaiou, aí foi hora que
ele caiu em cima da piscina, fora da piscina já, na borda da piscina, já desmaiado
, aí tentaram ver
,
até uma enfermeira, reanimando ele lá no local, porque ela estava no local na hora, ficou fazendo a massagem nele
, aí de lá para cá, pegamos eles, colocou no carro da família; eu vim no meu carro particular, como sou proprietária, né?, do balneário, viemos acompanhando, eu no meu carro e ele no carro dele até o hospital; chegou no hospital, ele desacordado ainda, aí deram a entrada com ele lá para dentro, aí foi só o que eu pude relatar.

Defesa: Certo, então essa enfermeira veio reanimando ele no carro?

T: Sim, veio reanimando ele no carro
.

Defesa: E naquele momento ali houve algum relato que ele havia batido a cabeça, alguma parte do corpo na piscina, o que havia acontecido?

T: Isso eu não sei informar direito, porque no momento, até então, eu estava lá, mais perto da portaria, né?, quando eu vi o movimento que eu saí para dar uma olhada, aí foi hora que eu vi o caso acontecendo.

Defesa: A senhora saberia o nome dessa enfermeira que reanimou ele?

T: Não, não sei, não conheço.

Defesa: E nesse momento que ele estava recebendo esses primeiros socorros lá, ele se mostrou agressivo ou algo assim?

T: Não, porque ele estava desacordado.

Defesa: Estava desacordado?

T: Sim.

Defesa: A senhora saberia nos dizer quantos quilômetros é do balneário até o hospital de Jaciara?

T: Dá uns oito km, oito, nove no máximo, dá uns oito.

[...]

Defesa: O tempo de deslocamento do balneário até o hospital, a senhora saberia [...]?

T: Não.

Defesa: Que se gastou?

T: Não sei informar.

Defesa: Mas durante o trajeto ele ficou descordado?

T: Sim.

[...]

MP: A senhora presenciou alguma briga, algum problema dentro lá do hospital?

T: Não, não presenciei.

[...]

Juiz: A senhora sabe dizer se ele bebeu lá, fez uso de bebida alcoólica lá no seu balneário?

T: Eu não sei informar, porque como o balneário estava muito lotado, a gente não tem como ficar verificando isso, eu fico mais na parte da portaria, que é entrada do balneário, fica os seguranças andando, mas isso não sei informar. [...]
(Id.
209498294 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Em juízo, o réu sustentou que “
a única coisa que se lembra é que foi para a cachoeira com sua família, sua filha chamou para ir ao tobogã e na hora que desceu deu uma pancada na cabeça e já ficou tudo azul escuro e depois desse intervalo de tempo todinho que foi voltar ao normal e já tinha polícia a seu redor
”. Questionado sobre o consumo de bebidas alcoólicas, disse que “
apenas comeu bastante
” (Id.
209498294 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

O pedido de absolvição quanto ao crime de lesão corporal não prospera.

As provas produzidas demonstram que o réu lesionou Vanessa.

A respeito do acontecido, ela contou para o Promotor de Justiça: “
por volta desse horário, final do plantão chegou um pessoal na porta do hospital relatando que tinha um paciente que estava parado no carro, aí a gente da equipe do box, pegou uma maca e já retiramos ele do carro, aparentemente dava para ver que ele ainda tinha sinais vitais, tudo, já encaminhamos ele para o box, lá nós iniciamos todos os procedimentos, a gente já viu sinais vitais, viu que estava todos normais e ele só estava apenas desacordado mesmo, a gente via sinais de embriaguez, né?, também família, a família também relatou para a gente que eles estavam passando o dia na cachoeira, tomando banho, bebendo, consumiu bebida alcoólica, pulou e bateu a cabeça em uma pedra”.

Garantiu que, “
durante esse atendimento da gente, ele acordou, nós pegamos acesso, estava pegando exames para ver o que que tinha acontecido com ele e durante esse atendimento ele acordou muito nervoso, perguntando o que que ele estava fazendo, ele falou que ele queria sair dali”.

Segundo ela, nesse momento,
“a gente tentou segurar ele, nesse de tentar segurar ele, ele começou a agredir todo mundo, começou a agredir todo mundo dentro do box e xingando, nisso ele acertou um chute na minha testa, [...] ali ele começou, ele empurrou a maca sobre os profissionais, ele foi com socos para cima do José e empurrando a gente, torceu meu braço”.

A dinâmica exposta ecoa no depoimento de José Francisco, no ponto em que assegurou: “
eu fui lá porque ela gritou socorro, né?, que eu até o momento não estava, aí quando você vê um colega de serviço pedindo socorro, você vai ver o que que é, aí chegou lá, ele estava dando, tipo deitado na maca, dando murro, soco e chutando, agora se ele acertou ela não posso falar nada [...], agora que deve ter acertado deve, né?, porque eu vi que ele estava batendo para todo lado lá.

A agressão também restou confirmada pelo PM Higor Henrique Neves Rodrigues, que, em juízo, esclareceu que a enfermeira estava com o braço machucado.

O laudo pericial n.
201.1.02.2022.028715-01 confere credibilidade à prova testemunhal produzida, pois registra que Vanessa apresentava “
edema em região frontal à direita [e] edema e equimose avermelhada, medindo 5 cm em antebraço direito”
(Id. 209498254 - pág. 1-5).

Por outro lado, nada indica que a lesão foi provocada acidentalmente.

Pelo contrário, o contexto em que os fatos ocorreram – durante atendimento médico que o réu recusava e tentava se esquivar –, comprova sua intenção lesiva.

De toda sorte, “
ao utilizar força física contra a vítima, o apelante incorreu, no mínimo, na possibilidade de lesioná-la. Em outras palavras, o apelante assumiu o risco de produzir o resultado ocorrido

(TJMT, Ap 16683/2018)”

[...]
(TJ/MT, N.U 1021406-73.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024).

Assim sendo,
“não há falar em ausência de dolo no crime de lesão corporal quando os elementos probatórios deixam evidente que o réu agiu imbuído de animus laedendi (TJMT, APCrim n. 00072851920188110006) [...]”
(TJ/MT, N.U 0000049-88.2011.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 10/12/2023).

Conquanto a defesa sustente que o réu não tinha condições de determinar a ilicitude de seus atos, porque “
n
ão estava em estado de consciência, encontrando-se em estado de alucinação
”, o argumento não convence.

Na verdade, a tese mostra-se bastante duvidosa.

Na versão de Ronaldo, ele estava no balneário, bateu a cabeça quando foi descer no toboágua com a filha e “tudo ficou escuro”, pois ‘perdeu os sentidos, sendo que só voltou à consciência quando foi preso’.

A proprietária do estabelecimento contou uma história diferente.

Segundo ela, em determinado momento, ‘viu um movimento na piscina’ e se deparou com o réu “
em pé e já tipo desmaiando, desmaiou, aí foi hora que ele caiu em cima da piscina, fora da piscina já, na borda da piscina, já desmaiado já, aí tentaram ver, até uma enfermeira, reanimando ele lá no local, porque ela estava no local na hora, ficou fazendo a massagem nele”.

Andymara Rocha Almeida inclusive assegurou que a tal enfermeira foi para o hospital com o réu e que “
veio reanimando ele no carro”.

Convenientemente, a pessoa que prestou os primeiros socorros não foi identificada, muito menos ouvida.

Também causa estranheza que, apesar de a testemunha insistir que réu estava acompanhado por uma profissional da área médica, que tentava reanimá-lo, os funcionários que o recepcionaram na unidade hospitalar nada disseram sobre ela ou o procedimento que era executado.

E não é só.

A defesa não apresentou nenhum documento médico comprovando que o réu bateu a cabeça ou que sofreu algum mal súbito que o tenha privado dos sentidos naquele dia.

Embora Vanessa e José Francisco confirmem que Ronaldo chegou no pronto socorro ‘desmaiado’, deixaram claro que apresentava ‘sinais vitais regulares’.

Também garantiram que ele ‘acordou sem nenhum tipo de intervenção’ e que o soro colocado nele “
acabou não correndo”,
ou seja, sequer foi medicado.

Essa situação não condiz com a de um paciente que estava recebendo massagem cardíaca há poucos minutos.

Na verdade, na perspectiva dos enfermeiros, o desmaio decorreu do consumo excessivo de bebidas alcoólicas.

Partindo do senso comum, as bravatas presenciadas pelas vítimas quando Ronaldo acordou – perguntando se sabiam com quem estavam falando, dizendo que era deputado, ameaçando e agredindo os funcionários do hospital – tornam crível a conclusão de que estava mesmo embriagado.

Saliento que a jurisprudência é pacífica no sentido de que “
a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito”
[...]

(STJ, AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021).

Assim, por não existirem provas de que o réu agiu acobertado por qualquer circunstância que o impedia de ter consciência da conduta ilícita perpetrada, a condenação deve ser mantida.

Nesse sentido:

[...]
Demonstradas, quantum satis, a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao apelante, notadamente pela farta prova testemunhal, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe. [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0647.18.006740-5/001, Relator(a): Des.(a) Fortuna Grion , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/05/2024, publicação da súmula em 08/05/2024).

[...]
Constituindo as provas coligidas aos autos o substrato necessário e suficiente para a comprovação da autoria e materialidade dos crimes, a repressão penal é medida que se impõe após o devido processo legal, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade. [...]
(TJ/DF,
Acórdão 1856380
, 07094384120228070010, Relator: LEILA ARLANCH, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 16/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).

A absolvição quanto ao crime do art. 331 do Código Penal não prospera.

Guilherme de Souza Nucci doutrina que “
desacatar quer dizer desprezar, faltar com o respeito ou humilhar. O objeto da conduta é o funcionário. Pode implica qualquer tipo de palavra grosseira ou ato ofensivo contra a pessoa que exerce função pública, incluindo ameaças e agressões físicas
” (Código Penal Comentado, 17ª edição, Ed. Forense, pág. 870 – e-book).

Vanessa ressaltou que,
“quando ele saiu de lá, saiu fazendo ameaças que ele iria voltar, falando que ele era, que ele era de algum órgão, algo assim, mas eu não me recordo, mas foi mais ou menos isso, tipo assim, vocês não sabem com quem vocês estão mexendo”.

José Francisco asseverou que o réu falava para
“tomar cuidado com ele, que ele me conhecia, que ele ia me pegar depois”
e
“
saiu xingando todo mundo”.

Além disso, acrescentou que
“ele chamou foi todo mundo [...], que ninguém valia nada, que era um monte de vagabundo”.

A sua vez
,
Higor Henrique Neves Rodrigues garantiu que Ronaldo lhe disse:
“
Policialzinho de merda, vocês não vão entrar aqui dentro, ninguém me prende, eu não cometi crime nenhum”.

As expressões depreciativas e desrespeitosas utilizadas pelo réu se enquadram no conceito de desacato.

Saliento que a defesa não produziu provas demonstrando que Ronaldo “estava desequilibrado” e que proferiu as palavras “sem intenção de menosprezar a função pública”.

De qualquer modo, eventual estado de entorpecimento causado pelo consumo voluntário de álcool não exclui a imputabilidade penal.

Destarte, descabe falar em absolvição:

[...] Apresenta-se impertinente o pedido de absolvição quando as provas dos autos demonstram que o réu cometeu o crime de desacato que lhe é imputado.

O depoimento prestado por agentes policiais, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constitui prova idônea para respaldar a condenação, notadamente quando corroborado pelos demais elementos de convicção colhidos no iter processual.

A embriaguez voluntária não isenta o agente da responsabilidade penal. [...]
(TJ/MT, N.U 0007508-89.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 26/11/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os elementos probantes presentes nos autos são aptos a fundamentar a condenação.

2. A embriaguez voluntária não afasta a imputabilidade, conforme artigo 28, II, do Código Penal, motivo pela qual resta configurado o dolo específico, requisito do tipo penal.

3. Recurso conhecido e desprovido
. (N.U 1000538-17.2020.8.11.0022, TURMA RECURSAL CRIMINAL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 15/10/2023).

Por fim, como ressaltou a Procuradoria-Geral de Justiça, “
e
mbora praticado no mesmo contexto fático, o apelante atuou com desígnios autônomos ao desacatar e ofender a integridade física das vítimas, perpetrando delitos autônomos, consumados em momentos diferentes -, os quais se deram mediante mais de uma ação [...]
” (Id. 213427159 - pág. 15).

Assim, inviável o reconhecimento do concurso formal de crime (CP, art. 70), pretendido pela defesa. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DESACATO E LESÃO CORPORAL CIRCUNSTANCIADA. CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE DESACATO E LESÃO CORPORAL CIRCUNSTANCIADA. DESCABIMENTO. CONCURSO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO.

1. Apelação na qual a Defesa postula a incidência do concurso formal próprio entre os crimes de desacato e lesão corporal circunstanciada, nos termos do art. 70 do Código Penal. 2. Inviável a aplicação do concurso formal quando evidenciado que o réu agiu mediante condutas diversas e desígnios autônomos, sendo aplicável, assim, a regra do concurso material, descrito no art. 69 do Código Penal. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/DF,
Acórdão 1408869
, 00016030820208070012, Relator(a): CESAR LOYOLA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).

[...] O delito de desacato se caracteriza quando alguém desrespeita, ofende ou menospreza um funcionário público no exercício de sua função ou em virtude dela. Há que ser reconhecido o concurso material entre os crimes de furto e desacato, uma vez que as condutas do réu, ainda que situadas em um mesmo contexto delitivo, mostram-se autônomas, já que os delitos se consumaram em momentos distintos, ou seja, de forma subsequente
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0143.18.001225-2/001, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/02/2019, publicação da súmula em 01/03/2019).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo a sentença condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024